Tribunal: CARF
Processo: 15586.000232/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000232/2006-03
ACÓRDÃO
9202-011.501 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ARACRUZ CELULOSE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2002
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial no qual não resta demonstrado o
alegado dissídio jurisprudencial, diante da ausência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e o apontado como paradigma, sendo que as
decisões partiram da análise da documentação comprobatória constantes
dos respectivos processos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.501 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000232/2006-03
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial, interposto pelo sujeito passivo, contra o Acórdão no
2201-006.069 (e.fls. 150/157), da 1a Turma Ordinária/ 2a Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso voluntário apresentado, referente ao lançamento de Imposto sobre a
Propriedade Rural (ITR), relativo ao exercício de 2002.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada
pela fiscalização em desfavor do sujeito passivo, onde foi glosada integralmente a Área de
Preservação Permanente (APP) de 1.524,4 ha, com o consequente aumento das áreas tributável e
aproveitável, do Valor da Terra Nua (VTN) tributável e da alíquota para efeito de cálculo do
lançamento, com redução do grau de utilização do imóvel, tendo sido apurado imposto
suplementar de R$ 116.327,70, conforme demonstrativo de e.fl. 3, acrescido de multa e juros de
mora.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação de e.fls.
62/74, que foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (DRJ/BSB), conforme decisão de e.fls. 125/131.
Ciente da decisão proferida pela DRJ/BSB, o sujeito passivo apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 138/148, onde reitera preliminar de nulidade, sob argumento de que o auto de
infração não teria obedecido aos preceitos dispostos no Decreto no 70.235, de 1972,
principalmente com relação ao artigo 9o, uma vez que o lançamento não estaria acompanhado
das provas dos fatos imputados à recorrente. Quanto ao mérito, colacionando diversas decisões
judiciais e administrativas, questiona a exclusão pela fiscalização da APP por ele declarada,
afirmando que a simples declaração seria suficiente e independeria de prévia comprovação, a teor
do disposto no § 7o, do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, incluído pela Medida Provisória no. 2.166-
67, de 24 de agosto de 2001. Requer ao final, a anulação do lançamento, ou manutenção da
isenção sobre a APP constante em sua Declaração do ITR (DITR) de 2002.
A 1a Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por unanimidade
de votos, decidiu por negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do Acórdão no 2201-
006.069, de 04/02/2020 (e.fls. 150/157), ora objeto de Recurso Especial da contribuinte. O
acórdão recorrido apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2002
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com os princípios constitucionais
vigentes e possibilitando à contribuinte o exercício do contraditório e da ampla
defesa, de modo que é incabível a nulidade de lançamento requerida.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.501 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000232/2006-03
3
Nos termos da legislação processual vigente, considera-se matéria não impugnada
a área total do imóvel alterada pela autoridade fiscal para fins de apuração do
ITR/2002, por não ter sido expressamente contestada.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Necessidade do reconhecimento da área por meio de Laudo Técnico. Laudo
preparado para fins de atualização cadastral ou outra finalidade, não se presta a
comprovar a área de preservação permanente.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Foi interposto Recurso Especial pelo sujeito passivo (e.fls. 164/189), insurgindo-se
quanto a decisão do acórdão recorrido, argumentando, em síntese que:
a) em casos similares ao ora analisado, outras Turmas do CARF, assim como a
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), teriam reconhecido que o Ato Declaratório Ambiental
(ADA) não seria imprescindível à comprovação da APP e, em decorrência, à isenção do ITR,
independente da vigência da Lei no 12.651, 2012, portanto: “Assim, o v. Acórdão encontra-se em
dissonância com a jurisprudência atual, posto que restringe a desnecessidade do ADA a partir da
vigência da Lei n° 12.651/12 e o C. CARF aplicou a dispensa desse documento de forma ampla,
sequer fazendo menção à aludida Lei.”;
b) precariedade do trabalho fiscal, uma vez que o lançamento conteria vícios que
impediriam seu regular processamento, que conduziriam à sua nulidade, devendo ainda
prevalecer o princípio da verdade material, não havendo que se falar em entrega intempestiva de
declarações, mas tão somente na intempestividade do ADA, documento que sequer seria
necessário à comprovação da APP e consequente concessão da isenção tributária. Aduz que teria
apresentado laudo técnico e, inclusive, o ADA, comprovando a existência da APP o que,
consequentemente, comprovaria o seu direito à isenção do ITR, devendo prevalecer a verdade
material. Ademais, caberia à Autoridade lançadora ter produzido provas documentais e cabais de
que as áreas declaradas a título de APP não corresponderiam à realidade, ao invés de inverter o
ônus da prova, sendo obrigação da fiscalização, ao promover lançamentos de ofício, provar a
ocorrência dos fatos geradores e infrações, não se admitindo interpretações que não tenham
lastro em provas, mas em alegações que nem sequer teriam sido devidamente verificadas;
c) violação às garantias à ampla defesa e ao contraditório, posto que o Auto de
Infração conteria vícios que impossibilitariam o real entendimento sobre os fatos, com ausência de
clareza, em completa “falta de atenção ao direito de defesa”.
Alegado ainda, em relação à intempestividade do ADA, que a CSRF já teria
manifestado entendimento de que é cabível reconhecer a APP, quando o contribuinte houver
protocolado o ADA antes do início da ação fiscal, ainda de que de forma intempestiva, o que
estaria em harmonia com o princípio da verdade material, que demonstraria a existência de tal
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.501 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000232/2006-03
4
área e, portanto, não deve ser desconsiderada. Reforçada ainda a tese quanto à existência de
julgado no sentido de que a mera declaração do contribuinte seria o suficiente para comprovar a
área de preservação permanente, ressaltando a boa fé da Recorrente. Como “Pedidos Finais”, é
requerido o provimento do Recurso Especial, para que seja integralmente cancelado o Auto de
Infração; subsidiariamente, requer seja dado provimento ao seu recurso para que a área referente
à preservação permanente seja reconhecida, ou ainda, em caso de restar dúvidas, seja o
julgamento convertido em diligência, a fim de se verificar, in loco, o direito em discussão.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, datado de
17/05/2021 (e.fls. 309/318), a então Presidente da 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento deu
seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão da
matéria: “a) critério de comprovação de área de preservação permanente para fins de apuração
do ITR”, tendo como paradigma o Acórdão no 9202-003.531.
A Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) apresentou contrarrazões (.efls.
333/340), alegando que, em relação à exigência do ADA, trata-se de exigência, de caráter
genérico, pois se aplica a qualquer área ambiental, seja de preservação permanente ou de
utilização limitada, advindo desde o ITR/1997 e, para o exercício de 2002, encontra-se prevista na
IN/SRF no 256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto no 4.382/2002 –
Regulamento do ITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei 6.938/81,
em especial o caput e parágrafo 1o (redação atual dada pelo art. 1o da Lei 10.165/2000). Portanto
a exigência seria legal e ao estabelecer tal necessidade de reconhecimento pelo Poder Público, a
administração tributária teria fixado condição para fruição odo benefício, conforme definida no
Código Florestal e na legislação do ITR. Em relação à protocolização tempestiva do ADA, ressalta
que tanto a autoridade fiscal lançadora, quanto a autoridade administrativa julgadora, por dever
funcional, encontram-se cingidas aos estritos termos da legislação fiscal e que, assim, a
protocolização do requerimento do ADA obviamente não pode ser dissociada de seu aspecto
temporal, pois o prazo de seis meses a contar da data final fixada para entrega da DITR do
respectivo exercício. Sendo imprescindível que a área de preservação permanente seja
reconhecida mediante ato do IBAMA ou, no mínimo, que seja comprovada a protocolização
tempestiva do ADA. Salienta que naquela instância administrativa prevalece o entendimento de
que a eventual dispensa de comprovação prévia relativa às áreas de interesse ambiental
(preservação permanente/utilização limitada), diz respeito à dispensa de comprovação da efetiva
existência dessas áreas no imóvel, não eximindo a contribuinte, sob procedimento administrativo
de fiscalização, de comprovar o cumprimento de exigências legalmente previstas, para justificar a
exclusão da incidência do ITR sobre as áreas ambientais por ela declaradas. Defende ainda que,
por outro lado, quando não cumpridas as exigências legais, ou cumpridas fora dos prazos
estabelecidos, as áreas ambientais declaradas, objeto de glosa, passam a ser computadas para
efeito de apuração do VTN tributado, além de integrarem a área aproveitável do imóvel, para
efeito de apuração do seu grau de utilização e aplicação da respectiva alíquota de cálculo. Por fim,
requer seja improvido o Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.501 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000232/2006-03
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação deste colegiado refere-se
a: “critério de comprovação de área de preservação permanente para fins de apuração do ITR”,
tendo como paradigma o Acórdão no 9202-003.531.
Antes de iniciar o exame do presente Recurso, cumpre, de pronto, rejeitar o pedido
de diligência apresentado pelo sujeito passivo, uma vez que, caso presentes os pressupostos de
admissibilidade, o Recurso Especial é instrumento processual de via estreita, que tem por
finalidade precípua a apreciação de eventual divergência interpretativa da legislação tributária
pelas diversas Turmas de Julgamento deste Conselho, não se prestando para tal fim a diligência
requerida.
Admissibilidade
O prévio exame de admissibilidade, exercido pelo i.Presidente da 4a Câmara desta
Seção de Julgamento, concluiu pelo seguimento do Recurso Especial da PFN, entretanto, compete
a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do recurso
especial de divergência interposto, cabendo a esta relatoria nova análise quanto ao
preenchimento dos pressupostos regimentais.
A leitura do “Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial” (e.fls. 309/318),
não deixa dúvida de que, referente à matéria devolvida para reapreciação, o recurso foi admitido
com relação somente ao paradigma 9202-003.531, sendo rejeitado o Acórdão 2402-006.915
(primeiro paradigma), conforme se pode constatar do seguinte trecho:
(...)
Quanto à matéria do item “a”, a recorrente assim se pronunciou:
(...)
Foram indicados como paradigmas os Acórdãos no' 2402-006.915 e no 9202-
003.531, os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a data da
interposição do recurso não haviam sido reformados.
(...)
No caso do paradigma n' 2402-006.915, além da apresentação de Atos
Declaratórios Ambientais considerados intempestivos pela Fiscalização, foi
juntado “laudo técnico elaborado por engenheiro certificado no CREA,
acompanhado da correlata Anotação de Responsabilidade Técnica, que atesta a
existência, no imóvel, de área de preservação permanente de 1369,0 hectares,
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.501 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000232/2006-03
6
mesma informação constante dos aludidos atos declaratórios ambientais”, o que
não se verifica no caso do recorrido, como apontado alhures. Confira-se:
Paradigma no 2402-006.915
(...)
Assim, diante da diferença relativa ao laudo técnico apresentado em cada caso,
não é possível afirmar que o Colegiado paradigmático decidiria de forma distinta
se diante do caso apreciado pelo recorrido, de sorte que o paradigma não serve à
demonstração da divergência suscitada.
(...)
Entendeu-se no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e.fls. 195/200),
ter restado evidenciada a divergência jurisprudencial, mediante o seguinte fundamento:
(...)
Compulsando as íntegras dos acórdãos cotejados, verifica-se demonstrada a
divergência jurisprudencial em relação ao segundo paradigma. Em ambos os
acórdãos foi discutida a comprovação de área de preservação permanente,
relativa a anos-calendário posteriores ao ano de 2000 e anteriores à vigência da
Lei n° 12.651/2012, diante da apresentação intempestiva do ADA, em data
anterior ao início da ação fiscal, tendo sido adotadas soluções diversas: no caso do
acórdão recorrido, o Colegiado considerou necessária a comprovação de que a
área de fato existe, por meio de laudo técnico ou outro documento, ao passo que,
no paradigma, em que pese a menção à possibilidade de o contribuinte se valer
de outros meios de prova visando a fruição da redução da base de cálculo do ITR,
como se lê no trecho acima transcrito, a glosa da área de preservação
permanente foi afastada com amparo tão somente em ADA apresentado
intempestivamente. Veja-se a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
E
DE
RESERVA
LEGAL.
COMPROVAÇÃO
A comprovação das áreas de preservação permanente e de reserva legal,
para fins de redução do ITR, não depende, exclusivamente, da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), no prazo estabelecido.
No caso, o ADA foi apresentado de forma intempestiva no dia
26.10.2004, no entanto, antes do início da ação fiscal. Recurso especial
provido.
Destarte, a matéria “a” - critério de comprovação de área de preservação
permanente para fins de apuração do ITR pode ter seguimento à instância
especial.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.501 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000232/2006-03
7
A atenta leitura e cotejamento entre o acórdão recorrido e o paradigma 9202-
003.531 leva à conclusão de que não se verifica a divergência suscitada pelo sujeito passivo e
acatada pelo Despacho de Admissibilidade do presente recurso. Conforme passo a demonstrar,
iniciando pelo cotejo de trechos das decisões que tratam da matéria:
Acórdão recorrido (2201-006.6069)
Paradigma 9202-003.531
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2002
(...)
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Necessidade do reconhecimento da área por meio de
Laudo Técnico. Laudo preparado para fins de
atualização cadastral ou outra finalidade, não se presta
a comprovar a área de preservação permanente.
(...)
Voto
(...)
Da Área de Preservação Permanente
(...)
Por outro lado, a exigência de ADA para
reconhecimento de isenção para áreas de preservação
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de
servidão ambiental, para fatos geradores anteriores à
vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação
da Procuradoria da Fazenda Nacional, em que estão
dispensados de contestação e recorrer, bem como
recomendada a desistência dos já interpostos, nos
termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN
no 502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação
permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp
1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp 1125632/PR,
REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP e REsp no 587.429/AL. Resumo: O STJ
entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-
se a averbação da área de preservação permanente
no registro de imóveis e a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
RESERVA LEGAL. COMPROVAÇÃO.
A comprovação das áreas de preservação permanente e de
reserva legal, para fins de redução do ITR, não depende,
exclusivamente, da apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA), no prazo estabelecido.
No caso, o ADA foi apresentado de forma intempestiva
no dia 26.10.2004, no entanto, antes do início da ação
fiscal.
(...)
Relatório
(...)
A 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais no dia 18/08/2010, por meio do Acordão
210100.674, negou provimento ao recurso voluntário do
contribuinte. Segue ementa do julgado:
(...)
Cientificado desta decisão em 23/02/2011 (fls.161), o
contribuinte,
interpor
Recurso
Especial
tempestivamente no dia 10/03/2011. (fls. 163 a 187),
nos termos do art. 68 do anexo II do RICARF, aprovado
pela portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, onde
se insurgiu contra a obrigatoriedade de apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental – ADA para a
dedução das áreas de preservação permanente da base
de cálculo do ITR, apontando divergências com o
Acórdão 280100.374, da 2a Turma Ordinária da 1a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
(...)
Verifica-se que o paradigma permitiu a dedução da área
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.501 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000232/2006-03
8
permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime
de servidão ambiental, com vistas à concessão de
isenção do ITR
(...).
Sendo assim, para a área de preservação permanente,
deve haver laudo técnico ou outro documento apto a
atestar que a área de fato existe.
O laudo técnico de avaliação do imóvel apresentado
não se presta para a finalidade de atestar a área de
preservação permanente, de modo que deve ser
mantido o auto tal como lavrado. O Laudo foi
elaborado para atualizar o CCIR ou uma finalidade
diversa, de modo que não se presta a atestar que a
área de preservação permanente de fato existe, de
modo que não há o que prover.
de preservação permanente da base de cálculo do ITR,
independente de apresentação da ADA, enquanto o
acórdão recorrido considerou que a apresentação
tempestiva de ADA é indispensável para esse propósito,
sendo que ambas as decisões se referem a lançamentos
com fatos geradores posteriores ao ano de 2000.
É o relatório.
Voto
(...)
I DÁ ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
(...)
Portanto, a própria Administração Pública entende que
o ADA tem efeito meramente declaratório, não sendo o
único
documento
comprobatório
da
área
de
preservação permanente, podendo ser levado em
conta, dentre outros, laudo técnico emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado da
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que
especifique e discrimine a área de interesse ambiental.
O contribuinte apresentou ADA de forma intempestiva
no dia 26.10.2004.
II DISPOSITIVO
Em razão do exposto, voto em DAR PROVIMENTO ao
Recurso Especial interposto, para afastar a glosa relativa
à Área de Preservação Permanente de 350,30ha.
(destaquei)
Os pontos acima destacados da decisão paradigmática demonstram tratar-se de
Recurso Especial em que a única matéria devolvida, naqueles autos, para apreciação pela Câmara
Superior foi a obrigatoriedade de apresentação tempestiva de ADA, para efeito de dedução das
áreas de preservação permanente da base de cálculo do ITR. Nesse sentido o seguinte trecho:
Cientificado desta decisão em 23/02/2011 (fls.161), o contribuinte, interpor
Recurso Especial tempestivamente no dia 10/03/2011. (fls. 163 a 187), nos
termos do art. 68 do anexo II do RICARF, aprovado pela portaria MF no 256, de 22
de junho de 2009, onde se insurgiu contra a obrigatoriedade de apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental – ADA para a dedução das áreas de
preservação permanente da base de cálculo do ITR, apontando divergências com
o Acórdão 280100.374, da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
(...)
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.501 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000232/2006-03
9
Verifica-se que o paradigma permitiu a dedução da área de preservação
permanente da base de cálculo do ITR, independente de apresentação da ADA,
enquanto o acórdão recorrido considerou que a apresentação tempestiva de
ADA é indispensável para esse propósito, sendo que ambas as decisões se
referem a lançamentos com fatos geradores posteriores ao ano de 2000.
Entendeu-se no acórdão paradigma que o ADA teria efeito meramente declaratório,
não sendo o único documento comprobatório da APP, podendo também ser levado em conta,
dentre outros, laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado da
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), que especifique e discrimine a área de interesse
ambiental.
Da mesma forma se decidiu na decisão recorrida, onde também foi afastada a
exigência do ADA e se entendeu que deve haver laudo técnico, ou outro documento, apto a
atestar a existência da APP.
Temos assim, convergência de entendimentos, quanto à desnecessidade do ADA, e
não divergência.
Ocorre que, no acórdão paradigma, conforme já explicitado, a única matéria
devolvida para apreciação foi justamente a obrigatoriedade de apresentação tempestiva de ADA,
para efeito de dedução da APP, motivo pelo qual, afastada tal exigência, foi dado provimento ao
Recurso Especial do sujeito passivo, uma vez que não se discutia, em tal julgamento, matéria
atinente a eventual laudo. Não obstante, é fato que a Turma paradigmática deixou registrado que,
poderiam ser levados em conta outros documentos, destacando laudo técnico, que especifique e
discrimine a área de interesse ambiental.
Verifica-se novamente convergência de entendimentos, uma vez que a decisão do
paradigma deixa clara a não obrigatoriedade do ADA e registra que seria admissível, para efeito de
comprovação da APP, laudo técnico desde que: “...emitido por engenheiro agrônomo ou florestal,
acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que especifique e discrimine a
área de interesse ambiental.”
Situação semelhante encontramos no recorrido em que, afastada a obrigatoriedade
do ADA, passou-se ao exame do laudo apresentado pela autuada, restando decidido, por
unanimidade, que tal documento teria sido elaborado para atualização do Certificado de Cadastro
do Imóvel Rural (CCIR) ou uma outra finalidade diversa, mas não se prestando a atestar a
existência da APP.
Constata-se assim, que a decisão proferida no acórdão recorrido partiu da análise
da documentação comprobatória constante do processo, com destaque para o exame das
características do laudo apresentado pela recorrente, que se entendeu inapto à comprovação da
APP declarada. Portanto, considerando que a decisão prolatada partiu da análise de tais
documentos, sendo que foge ao escopo regimental do Recurso Especial o revolvimento de provas,
na espécie, análise dos elementos que compõem o laudo, deve ser rejeitado o presente recurso.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.501 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000232/2006-03
10
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do sujeito passivo.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 355
DF CARF MF
Original